Tribunal: TJDFT
Processo: 0007776-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA PERTO DE ESCOLA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PENA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante ao ser visto e filmado no ato de vender crack.

2 Reputam-se provadas a autoria e materialidade do crime de tráfico quando o réu é preso em flagrante depois de ser visto e filmado por policiais em campana no ato de vender a droga apreendida na ocasião.

3 Não demanda reparo a pena fixada no mínimo legal e substituída por restritivas de direitos.
4 Apelação não provida.